Tribunal: TJBA
Processo: 8002564-17.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8002564-17.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AAGRAVADO: DEOCLECIO FERREIRA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. O Agravante, Município de Alagoinhas, deixou de observar que a sentença de primeiro grau extinguiu a execução fiscal com base na inércia da parte exequente (abandono da causa), nos termos do art. 485, III, do CPC. As razões da apelação, porém, partiram da premissa equivocada de que a extinção teria decorrido do não fornecimento de endereço atualizado. A nova tese suscitada no agravo (suposta violação ao art. 485, §1º, do CPC) também não foi objeto da apelação original, sendo, portanto, incabível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões de apelação atenderam ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, à luz do art. 485, III, do CPC, mesmo diante da aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A admissibilidade de recurso exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. A ausência dessa impugnação configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da apelação. 4 - No caso concreto, a sentença extinguiu a execução por abandono, em razão da inércia do exequente após intimação válida para manifestação. A apelação, contudo, fundamentou-se em tese diversa, desconsiderando os reais fundamentos da decisão atacada, sem qualquer enfrentamento ao abandono processual. 5 - A nova alegação de violação ao art. 485, §1º, do CPC, suscitada apenas no Agravo Interno, configura inovação recursal, não admitida em sede de agravo contra decisão que apenas analisa admissibilidade. 6 - O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para suprir a completa ausência de fundamentação recursal pertinente, pois não se trata de formalismo inócuo, mas de requisito essencial à admissibilidade do recurso. 7 - O falecimento do executado antes da citação impede o redirecionamento da execução fiscal ao espólio, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 392). 8 - O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 aplica-se à hipótese de prescrição intercorrente, não afastando a possibilidade de extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1 - A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 2 - A extinção do processo por abandono da causa é cabível mesmo em sede de execução fiscal, não se aplicando, nesse caso, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980. 3 - Tese nova apresentada apenas no Agravo Interno não supre vícios da apelação nem autoriza o seu conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; 1.010, II e III; 932, III. Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40. Jurisprudência relevante citada: – STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. – TJ-PE, AI nº 0110988-22.2021.8.17.2001, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª CDP, j. 11.12.2025. – TJ-MG, AC nº 4431239-81.2017.8.13.0024, Rel. Des. Versiani Penna, j. 14.03.2024. – TJ-CE, AC nº 0005625-70.2013.8.06.0178, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 03.04.2023. – TJ-GO, AC nº 0439000-25.2013.8.09.0174, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 15.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8002564-17.2022.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravado DEOCLECIO FERREIRA OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA